Tribunal: TJBA
Processo: 8000702-54.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000702-54.2023.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAURO MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, JAMILE DE AGUIAR LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ANDREIA CRISTINA ZANONI DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO RURAL.
POSSE CONTESTADA PELA EXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REGISTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião de um imóvel rural. O Apelante alega exercer posse com intenção de dono, de forma mansa e pacífica, desde 2009, tornando a terra produtiva e estabelecendo nela sua moradia. A sentença fundamentou a improcedência na constatação de que o imóvel foi objeto de alienação fiduciária em garantia, devidamente registrada na matrícula em 2020, o que descaracteriza a posse
qualificada
por constituir oposição formal e pública. Adicionalmente, a decisão de primeiro grau apontou que o Apelante é proprietário de outro imóvel rural, o que representaria impedimento à modalidade de usucapião especial rural.

II. Questão em discussão

As questões submetidas a este Tribunal consistem em analisar:

a) A manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao Apelante, impugnado em contrarrazões;

b) O cabimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso, diante da existência de uma ação de imissão na posse movida contra o Apelante;

c) A ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito que teria impedido o Apelante de provar que não é mais proprietário de outro imóvel;

d) No mérito, se a posse exercida pelo Apelante preencheu os requisitos para a usucapião extraordinária qualificada (10 anos) antes do registro da alienação fiduciária e se este gravame possui aptidão para interromper a prescrição aquisitiva;

e) A irrelevância da titularidade de outro imóvel para a configuração da usucapião extraordinária, pleiteada subsidiariamente.

III. Razões de decidir

O benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, somente pode ser revogado mediante prova robusta da alteração da capacidade financeira da parte, ônus do qual os Apelados não se desincumbiram. A presunção de hipossuficiência do pequeno agricultor, amparada nos documentos iniciais, permanece hígida, justificando a manutenção da gratuidade.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é indeferido por ausência de probabilidade de provimento, um dos requisitos cumulativos do artigo 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil. A análise aprofundada do mérito revela que a sentença de improcedência se sustenta em fundamentos sólidos, afastando a plausibilidade do direito invocado pelo Apelante.

Não se configura o alegado cerceamento de defesa. A prova da titularidade de bem imóvel e de sua eventual transferência se faz por meio de documento público, especificamente a certidão do registro imobiliário. O Apelante, ao apresentar sua réplica, teve a oportunidade de juntar a documentação que comprovasse a alegada partilha do outro imóvel, mas não o fez. A questão, portanto, não demandava produção de prova oral ou pericial, autorizando o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A existência de alienação fiduciária, devidamente registrada na matrícula do imóvel antes do ajuizamento da ação de usucapião, constitui ato formal de oposição que descaracteriza a natureza mansa e pacífica da posse de terceiro. O registro público confere publicidade
erga omnes
ao direito real de garantia, representando um obstáculo jurídico à posse com
animus domini
por parte de quem não detém título oponível ao credor fiduciário. A posse exercida em tais condições qualifica-se como mera detenção por tolerância, inábil para gerar a prescrição aquisitiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e, rejeitada a preliminar suscitada, no mérito, não provido.

Tese de julgamento: "1. O registro de contrato de alienação fiduciária em garantia na matrícula de um imóvel configura ato inequívoco de oposição, com publicidade
erga omnes
, que interrompe a contagem do prazo da prescrição aquisitiva e descaracteriza a posse como mansa, pacífica e com
animus domini
por parte de terceiro ocupante, inviabilizando o reconhecimento da usucapião. 2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a comprovação do fato alegado pela parte depende exclusivamente de prova documental que deveria ter sido apresentada em momento oportuno, tornando desnecessária a dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/1997, arts. 22 e 23; Código Civil, arts. 1.208, 1.238, 1.239 e 1.245; Código de Processo Civil, arts. 98, 355, I, 373, I, 434 e 1.012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000702-54.2023.8.05.0043
, em que figuram, como apelante, MAURO MENDES DA SILVA, e, como apelado, BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER e, rejeitada a preliminar suscitada, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.